Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-68.2023.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003848-68.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO FELIX DE FIGUEIREDO - CPF: 345.166.971-49 (APELANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PESSOA IDOSA (90 ANOS) – DESCONTO EM CONTA CORRENTE DENOMINADO “NETFLIX” – SERVIÇO DE
STREAMING
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO

– PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

“Comprovados os descontos mensais no importe de R$26,90 em razão de uma conta da plataforma NETFLIX, sendo que não foi comprovada a regular contratação pelo autor de tal serviço, não se desincumbindo a prestadora de serviço de seu ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC/15. A cobrança indevida de serviço/produto não contratado pelo consumidor e obrigando-o a buscar o auxílio do Poder Judiciário, geram direito a indenização por danos morais em valor suficiente a inibir a repetição da conduta lesiva.-(N.U 1000360-15.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANTONIO FELIX DE FIGUEIREDO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da2ª Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Materiais nº 1003848-68.2023.8.11.0008, promovida em face de NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

"45. Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre o requerente e a requerida NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA, e, consequentemente, a inexigibilidade do débito relativo ao contrato objeto desta demanda; b) CONDENAR as requeridos a RESTITUIR, solidariamente, na forma simples, à parte Autora, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, devendo sobre tais valores incidir correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, c) CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido de juros de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.

46. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.”
(Id. 244646711).

Em suas razões, de Id. 244646716, o apelante pede, em síntese, a reforma da sentença para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e majorar a indenização por dano moral.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 244646719, pelo desprovimento. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação declaratória, sob o fundamento de que é aposentado e foi surpreendido com o desconto de R$39,90 denominado NETFLIX em seu extrato bancário, que alega desconhecer.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o apelante a fim de alterar a forma de restituição dos valores e majorar a indenização fixada, a título de dano moral.

Pois bem.

Sendo indevida a cobrança realizada pela parte adversa na conta corrente do autor/recorrente, por certo que os valores já descontados devem ser restituídos, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Acerca do valor da reparação fixada, a título de dano moral, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso em debate, tenho que o valor fixado em
R$2.000,00 (dois mil reais)
atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes deste Sodalício.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA POUPANÇA EM NOME DA NETFLIX – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E SEM AUTORIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – COMPROVAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INVERSÃO DO ÕNUS DE SUCUMBENCIA - RECURSO PROVIDO. Comprovados os descontos mensais no importe de R$ 26,90 em razão de uma conta da plataforma NETFLIX, sendo que não foi comprovada a regular contratação pelo autor de tal serviço, não se desincumbindo a prestadora de serviço de seu ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC/15. A cobrança indevida de serviço/produto não contratado pelo consumidor e obrigando-o a buscar o auxílio do Poder Judiciário, geram direito a indenização por danos morais em valor suficiente a inibir a repetição da conduta lesiva.-”
(N.U 1000360-15.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Portanto, merece ser mantida incólume a sentença combatida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024